Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0721521-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SALVADOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, em desfavor do MARCELO DE SOUZA SALVADOR, visando reformar a decisão ID 195272446, proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0720441-02.2022.8.07.0007 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator